Tribunal: STF
Processo: Rcl 92161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São José dos Campos/SP, em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0012302-88.2017.5.15.0045, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. O reclamante narra que “trata-se, em resumo, de demanda trabalhista, por meio do qual reivindica a parte autora todas as verbas laborais que entende de direito”.

    3. Noticia que o Município foi integrado no polo passivo da ação trabalhista, “sob o fundamento de haver responsabilidade subsidiária com a primeira reclamada naqueles autos, com supedâneo no Enunciado da Súmula nº 331 do TST”.

    4. Comunica que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau “julgou procedentes em parte os pedidos formulados em face da Municipalidade, e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST, apesar deste atuar com diligência na fiscalização da empresa terceirizada”. Complementa que se insurgiu contra a sentença perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que, por sua vez, manteve a referida sentença. 

    5. Informa que “o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema nº 1.118 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal. Após o julgamento definitivo do referido paradigma por esta Corte que fixou ser da parte autora, e não da Administração Pública, o ônus da prova quanto à alegada conduta culposa -, os autos foram devolvidos à Turma do TST para o exercício de eventual juízo de retratação”. Acrescenta que o acórdão proferido pelo TST “manteve a condenação subsidiária da Municipalidade especificamente quanto ao adicional de insalubridade”.

    6. Alega que “o v. acórdão reclamado incorreu em erro de subsunção, ao equiparar o reconhecimento judicial posterior de insalubridade em grau superior à existência de conduta omissiva administrativa, apta a ensejar responsabilidade subsidiária do ente público”.

    7. Defende que “a majoração do grau de insalubridade decorreu exclusivamente de prova pericial judicial, produzida apenas no curso da demanda, fundada em avaliação técnica especializada, posterior, que não poderia ser presumida ou antecipada pela Administração Pública no exercício ordinário da fiscalização contratual”. Além disso, “a controvérsia não dizia respeito à ausência de condições mínimas de segurança ou salubridade, mas à definição técnica do grau de insalubridade, matéria que exige conhecimento especializado e que extrapola os limites da fiscalização administrativa ordinária e/ou a garantia de condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, afastando qualquer imputação de negligência estatal”.

    8. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que “seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0012302-88.2017.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com a ADC 16, além do Tema 246 (RE nº. 760.931) e do Tema 1.118 (RE nº 1.298.647), desse C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária equivocadamente fixada pela Justiça do Trabalho por amplia equivocadamente o alcance da tese vinculante”.

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    13. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    14. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    15. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    16. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    17. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    18. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

    19. No processo de origem, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho deu parcial provimento ao recurso de revista interposto pela parte reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 18, p. 1-10; grifos acrescidos):

“A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA QUANTO À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEMA 1.118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 
Observando os termos da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no item 1 do Tema 1.118 da tabela de repercussão geral e a previsão contida no art. 255, III, “c”, do RITST, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista para melhor exame da matéria. Agravo de instrumento provido.
B) RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA QUANTO À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEMA 1.118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246), com repercussão geral, firmou o entendimento de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 (Tema 1.118), a Suprema Corte reiterou a repercussão geral da controvérsia, desta feita sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). A partir da definição do tema pelo STF, com efeito vinculante, é inviável a declaração da responsabilidade subsidiária da Administração Pública como decorrência automática do inadimplemento de verbas trabalhistas ou pela mera atribuição ao ente público do ônus de prova de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços. Ou seja, caso a matéria seja deliberada pelo Órgão Judicial em razão da estrita transferência ao ente público do ônus de provar que concretamente fiscalizou o contrato de prestação de serviços, é aplicável o enunciado contido no item 1 do Tema 1.118/RG/STF, não sendo admissível a declaração da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Observa-se, também, que o próprio STF vislumbrou situações em que é viável a manutenção da responsabilidade subsidiária da entidade pública. Deve prevalecer a condenação: 1. Caso o ente estatal seja formalmente notificado do descumprimento de obrigações trabalhistas e não adote medidas para ajustes das irregularidades, ficando caracterizado o comportamento negligente a autorizar a declaração de sua responsabilidade subsidiária (item 2 do Tema 1.118/STF); 2. Quando descumpridos direitos ligados a condições de segurança, higiene e salubridade no ambiente de trabalho, hipótese em que a entidade pública deve ser responsabilizada subsidiariamente, de forma automática (item 3 do Tema 1.118/STF); 3. Desde que inscrita, no acórdão regional, a premissa fática da culpa subjetiva da Administração, contexto que não é passível de reexame pelo TST, em razão dos limites da Súmula 126/TST, pois, nos termos do item 4 do Tema 1.118/STF, persiste a obrigação da entidade pública de fiscalizar o contrato. No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que a parte Autora laborava em ambiente insalubre, o que evidencia a inobservância das normas de saúde e segurança do trabalho, conforme item 3 do Tema 1.118 da tabela de repercussão Geral do STF. Assim, o Relator entende que a responsabilidade subsidiária foi imputada à entidade pública, uma vez que o acórdão do Tribunal Regional consignou condenação envolvendo parcelas relacionadas à saúde e à segurança do trabalhador. Ocorre que, na sessão havida no dia 17.12.2025, a matéria relativa às implicações do julgamento trazido pelo STF no Tema 1.118 de Repercussão Geral foi debatida amplamente pelos Membros deste Órgão, a fim de que se pudesse haver a pacificação interna da jurisprudência da 3ª Turma, ressalvando-se o entendimento se fosse o caso. Objetivou-se, dessa maneira, em respeito ao espírito democrático que rege as decisões colegiadas, a definição das peculiares situações que autorizam a declaração da responsabilidade subsidiária da entidade pública – com agilização do julgamento dos processos (art. 5º, LXXVIII, da CF) e consecução da atribuição do Tribunal Superior do Trabalho como Órgão de uniformização da jurisprudência trabalhista no País. Prevaleceu o entendimento majoritário da 3ª Turma no sentido de que o STF, no item 3 do Tema 1.118 de Repercussão Geral, ao estabelecer a responsabilidade da Administração Pública em matéria de saúde e segurança, excepcionou apenas parcelas dessa natureza, não tendo o alcance de autorizar a extensão do dever a outras verbas trabalhistas inadimplidas. Em consequência, fica consignada a ressalva de entendimento do Relator, que compreende que o contrato de trabalho é ato jurídico complexo, hábil a provocar larga multiplicidade de direitos e obrigações entre as partes pactuantes. Os deveres resultantes do contrato de terceirização devem ser observados em sua integralidade. A partir do momento em que se verifica que o tomador de serviços não observa qualquer dever básico e relevante advindo da estrutura contratual empregatícia, desponta claramente a inércia da Administração Pública na fiscalização do contrato de prestação de serviços. Sendo o contrato uno e dele derivando diversificadas obrigações, desde que descumprida uma delas – e, obviamente, desde que inserida nas exceções vislumbradas pelo STF para a estipulação da responsabilidade da entidade pública –, deve ser estabelecida ou preservada a condenação que determina que o ente público suporte todos os encargos trabalhistas definidos em Juízo, sem fragmentação das verbas trabalhistas deferidas. Dessa forma, havendo condenação a diversos títulos trabalhistas, inclusive parcela ligada à segurança e saúde no trabalho, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública deve abranger todas as parcelas deferidas em Juízo. Lavrada a presente ressalva de entendimento, fica exercido este juízo de retratação, com o consequente conhecimento e parcial provimento do recurso de revista, no aspecto.”
(...)
TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA QUANTO À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEMA 1.118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
(...)
Contra tal decisão, houve a interposição de recurso extraordinário, tendo a Vice-Presidência desta Corte, em razão do julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.298.647 RG/SP, Tema 1.118 da tabela de repercussão geral, determinado o retorno dos autos a esta Turma, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246), com repercussão geral, firmou o entendimento de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93).
Posteriormente, no RE 1.298.647 (Tema 1.118), a Suprema Corte reiterou a repercussão geral da controvérsia, desta feita sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal).
(...)
A partir da definição do tema pelo STF, com efeito vinculante, é inviável a declaração da responsabilidade subsidiária da Administração Pública como decorrência automática do inadimplemento de verbas trabalhistas ou pela mera atribuição ao ente público do ônus de prova de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços.
Ou seja, caso a matéria seja deliberada pelo Órgão Judicial em razão da estrita transferência ao ente público do ônus de provar que concretamente fiscalizou o contrato de prestação de serviços, é aplicável o enunciado contido no item 1 do Tema 1.118/RG/STF, não sendo admissível a declaração da responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
Observa-se, também, que o próprio STF vislumbrou situações em que é viável a manutenção da responsabilidade subsidiária da entidade pública. Deve prevalecer a condenação: 1. Caso o ente estatal seja formalmente notificado do descumprimento de obrigações trabalhistas e não adote medidas para ajustes das irregularidades, ficando caracterizado o comportamento negligente a autorizar a declaração de sua responsabilidade subsidiária (item 2 do Tema 1.118/STF); 2. Quando descumpridos direitos ligados a condições de segurança, higiene e salubridade no ambiente de trabalho, hipótese em que a entidade pública deve ser responsabilizada subsidiariamente, de forma automática (item 3 do Tema 1.118/STF); 3. Desde que inscrita, no acórdão regional, a premissa fática da culpa subjetiva da Administração, contexto que não é passível de reexame pelo TST, em razão dos limites da Súmula 126/TST, pois, nos termos do item 4 do Tema 1.118/STF, persiste a obrigação da entidade pública de fiscalizar o contrato.
No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que “Como se nota, a prova trazida nos autos não é suficiente para comprovar a eficaz fiscalização do contrato firmado entre as partes, visto que não restou apurada a efetiva quitação das verbas rescisórias e diferenças de FGTS durante todo o contrato de trabalho, parcelas objeto de condenação, além do adicional de insalubridade em grau máximo”.
Além disso, o capítulo referente ao adicional de insalubridade reforça a ausência de fiscalização:
“Realmente, a atividade de limpar sanitários e recolher o lixo em locais de grande circulação de pessoas, como é o caso da referida unidade básica de saúde onde a reclamante trabalhou, é considerada insalubre, em virtude da exposição habitual a agentes biológicos, nos termos do Anexo
14 da NR-15.
Nesse sentido, aliás, o posicionamento cristalizado na Súmula nº 448, II, do E.TST:
(...)
De se destacar que não foram apresentadas as fichas de entrega de EPI´s.
Não bastasse, o Sr. Perito ainda informou que (fls. 196): "A parte autora disse que recebeu luvas e calçado de segurança, entretanto a reclamada não apresentou a ficha de entrega de EPI's, com os respectivos CA's, o que impede este perito de emitir parecer a respeito da eficácia dos EPI's em relação aos riscos a que a autora esta exposta."
Além do mais, em face das atribuições da autora, não restam dúvidas de que ela também estava exposta a agentes insalubres biológicos pelo contato com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, nos termos da norma regulamentadora.”
Este Relator entende que a responsabilidade subsidiária foi imputada à entidade pública, uma vez que o acórdão do Tribunal Regional consignou condenação envolvendo parcelas relacionadas à saúde e à segurança do trabalhador.
Ocorre que, na sessão havida no dia 17.12.2025, a matéria relativa às implicações do julgamento trazido pelo STF no Tema 1.118 de Repercussão Geral foi debatida amplamente pelos Membros deste Órgão, a fim de que se pudesse haver a pacificação interna da jurisprudência da 3ª Turma, ressalvando-se o entendimento se fosse o caso. Objetivou-se, dessa maneira, em respeito ao espírito democrático que rege as decisões colegiadas, a definição das peculiares situações que autorizam a declaração da responsabilidade subsidiária da entidade pública – com agilização do julgamento dos processos (art. 5º, LXXVIII, da CF) e consecução da atribuição do Tribunal Superior do Trabalho como Órgão de uniformização da jurisprudência trabalhista no País.
Prevaleceu o entendimento majoritário da 3ª Turma no sentido de que o STF, no item 3 do Tema 1.118 de Repercussão Geral, ao estabelecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em matéria de saúde e segurança, excepcionou apenas parcelas dessa natureza, não tendo o alcance de autorizar a extensão do dever a outras verbas trabalhistas inadimplidas.
Em consequência, ressalva-se o entendimento deste Relator.
Com efeito, o STF, no item 3 do Tema 1.118, resguardou a possibilidade de responsabilização da Administração Pública quando constatada a negligência no dever de se assegurarem ao trabalhador condições de segurança, higiene e salubridade: “3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974”.
É excepcional, dessa forma, a situação em que a empresa descumpre direitos básicos de segurança, higiene e salubridade no ambiente laboral. Verificada a inadimplência nesse âmbito, não há como desonerar o Estado da responsabilidade subsidiária quanto ao pagamento das verbas respectivas reconhecidas judicialmente, na medida em que tais direitos recebem proteção especial em âmbito constitucional.
A garantia diz respeito à higidez física da pessoa humana que vive do trabalho, estando imantada por regra imperativa da Constituição da República, constante no art. 7º, XXII, CF, que determina o absoluto prestígio das normas de saúde, higiene e segurança que materializam a preocupação pela redução dos riscos inerentes ao trabalho. Pelo Texto Magno, a saúde e segurança laborais são direito subjetivo obreiro, constituindo, ainda, parte integrante e exponencial de uma política de saúde pública no País. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, de forma adequada e atenta aos princípios e regras jurídicas que asseguram patamares mínimos de cidadania e dignidade ao indivíduo que labora (ilustrativamente, art. 1º, caput e inciso III; art. 3º, caput e incisos I, II e IV; art. 6º; art. 7º, caput e inciso XXII; art. 170, caput; art. 194, caput; art. 196; art. 197; art. 200, caput e inciso II, in fine, todos da CF/88), preservou o direito à garantia patrimonial advinda da responsabilidade subsidiária da Administração na hipótese de inadimplemento de parcelas dessa natureza.
Verificada, assim, a violação ao dever de garantia de condições de segurança, higiene e salubridade, tem incidência a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
No que se refere à extensão da responsabilidade nos casos em que se verificar a hipótese excepcional indicada pelo Supremo Tribunal Federal (descumprimento de normas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador), entendo que o contrato de trabalho é ato jurídico complexo, hábil a provocar larga multiplicidade de direitos e obrigações entre as partes pactuantes. Os deveres resultantes do contrato de terceirização devem ser observados em sua integralidade. A partir do momento em que se verifica que o tomador de serviços não observa qualquer dever básico e relevante advindo da estrutura contratual empregatícia, desponta claramente a inércia da Administração Pública na fiscalização do contrato de prestação de serviços. Sendo o contrato uno e dele derivando diversificadas obrigações, desde que descumprida uma delas – e, obviamente, desde que inserida nas exceções vislumbradas pelo STF para a estipulação da responsabilidade da entidade pública –, deve ser estabelecida ou preservada a condenação que determina que o ente público suporte todos os encargos trabalhistas definidos em Juízo, sem fragmentação das verbas trabalhistas deferidas.
Dessa forma, exponho meu posicionamento no sentido de que, havendo condenação a diversos títulos trabalhistas, inclusive parcela ligada à segurança e saúde no trabalho, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública deve abranger todas as parcelas deferidas em Juízo.
Ademais, compreende este Ministro que o STF, embora tenha expressamente excepcionado as situações que geram a obrigação de arcar com os débitos trabalhistas relacionados a parcelas atreladas à saúde e segurança no ambiente laboral, vislumbrou tal reserva num contexto de análise da responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
Reafirmo: considero que, verificada a inadimplência das parcelas identificadas no item 3 do Tema 1.118/RG/STF, deve ser declarada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por todas as verbas objeto da condenação.
(...)
Assim, nessa linha de raciocínio, este Relator ressalva seu entendimento pessoal, embora confira, por óbvio, e em respeito ao princípio da colegialidade, plena efetividade à decisão da maioria desta 3ª Turma, no sentido de aplicar o enunciado contido no item 3 do Tema 1.118 RG/STF para manter a responsabilidade subsidiária da Administração Pública com relação ao adicional de insalubridade e reflexos e, aplicando o item 1 do Tema 1.118RG/STF, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública com relação às demais parcelas. (...).”

    20. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.